Tribunal: TJSP
Processo: 1501407-81.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000165641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501407-81.2018.8.26.0536,
da
Comarca
de
Cubatão,
em
que
são
apelantes/apelados RENAN LION FRANCISCO e TEOFILO HILARIO DE
MOURA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM, NEGARAM
PROVIMENTO aos apelos dos réus e DERAM PROVIMENTO ao apelo
ministerial, para reformar em parte a r. sentença, a fim de afastar o redutor previsto
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, ficando os réus condenados definitivamente,
como incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandados de prisão em
desfavor dos réus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501407-81.2018.8.26.0536 -Voto no 25611
2
Apelação Criminal no 1501407-81.2018.8.26.0536
Aptes/Apdos: Renan Lion Francisco e Teofilo Hilario de Moura
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cubatão
Voto no 25611
Tráfico de drogas Recurso do Ministério Público
pleiteando o afastamento do redutor previsto no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 - Recurso defensivo
buscando a fixação do regime aberto para o
cumprimento das penas Autoria e materialidade
do delito bem comprovadas, não se insurgindo a
defesa quanto ao decreto condenatório
Pena
alterada - Afastamento do redutor em razão do não
preenchimento dos requisitos legais - Réus que
faziam do comércio ilícito de entorpecentes seu
meio de vida, não se tratando de traficante ocasional
Réus beneficiados com a fixação do regime inicial
semiaberto O adequado seria o regime inicial
fechado - Crime equiparado a hediondo, ensejando
a aplicação, inicialmente, do regime mais severo,
mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse tipo
de delito - Personalidade deturpada, causadora de
risco à ordem pública, de quem envereda para a
prática desse tipo de criminalidade Ausência de
recurso ministerial nesse aspecto - Apelo ministerial
provido Apelos dos réus improvidos.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 188/196,
acrescenta-se que os réus TEÓFILO HILARIO DE MOURA e
RENAN LION FRANCISCO foram condenados, como incursos no
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 250
(duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, tendo sido
concedido o direito de recorrerem em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501407-81.2018.8.26.0536 -Voto no 25611
3
Inconformados, apelam: 1) o Ministério Público,
pleiteando o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06; e 2) os réus, buscando a fixação do regime aberto para o
cumprimento das penas.
Regularmente processados os recursos, nesta instância,
o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
dos apelos (fls. 269/272).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas dos autos.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas,
como se vê das anotações de fls. 71/72, do laudo pericial de fls.
107/109, do laudo de exame químico toxicológico de fls. 110/1111 e da
prova oral colhida.
Aliás, a prova produzida sob o crivo do contraditório é
isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática do delito
descrito na peça incoativa.
Daí porque outra solução não poderia advir, tanto que
a defesa não se insurgiu quanto ao decreto condenatório, cingindo-se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501407-81.2018.8.26.0536 -Voto no 25611
4
seu apelo ao pedido de modificação do regime prisional.
O Ministério Público, por sua vez, reclama da
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
O apelo ministerial merece prosperar. Já os recursos
dos réus não comportam provimento.
O redutor não pode incidir como regra, mas sim
excepcionalmente ao traficante eventual, como por exemplo: Viciado
que fornece parte da sua droga para outro usuário, porque em falta o
entorpecente nos pontos de venda ilícita.
E essa não é a situação dos autos, em que ficou
demonstrado que os réus exerciam a prática ilícita de forma habitual.
Com efeito, relatou o policial civil Albino que
receberam uma denúncia anônima dando conta da ocorrência do tráfico
no condomínio do denunciante. Inclusive, foram passadas as
características dos envolvidos (um moreno, magro e alto e o outro, mais
fortinho, gordinho, claro). Então, foram até o local, onde confirmaram a
informação. Eles ficavam dentro do condomínio cercado por um gradil,
enquanto o cliente ficava do lado de fora. Diante da dificuldade de
abordagem, esperaram a entrada de um veículo de condômino,
entrando, na sequência, com uma viatura descaracterizada. Já no interior
do condomínio, viram mais uma compra. Perceberam, ainda, que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501407-81.2018.8.26.0536 -Voto no 25611
5
dois estavam juntos, porque um foi fornecer e retornou para entregar o
dinheiro para o outro. Decidiram abordá-los, localizando com cada um
deles pequenas porções de maconha e quantias em dinheiro. A denúncia
já dizia que a maior parte da droga ficava no apartamento. Indagados
sobre a existência de mais droga dentro da residência, eles admitiram,
indicando a localização. Um deles foi acompanhado do tio e o outro, do
genitor. Na casa de um deles, encontraram 15 porções de maconha,
embaixo da cama, e, na casa do outro, mais 15 ou 20 porções, dentro de
um porta canetas. Os réus admitiram que estavam traficando.
Tais circunstâncias, aliadas ao fato de que os réus não
comprovaram o exercício de ocupação lícita e foram apreendidas
anotações típicas da contabilidade do tráfico, demonstram que eles
faziam do tráfico seu meio de vida.
Assim, a redução das penas para os acusados
representa um prêmio para quem efetivamente não o merece, dada a
comprovação de que faziam do delito seu meio de sobrevivência, não
se tratando de traficantes ocasionais, circunstância verificada mediante
a análise dos elementos de convicção constantes dos autos.
Nesse sentido, vejam-se os julgados do C. Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 33, § 4o, DA LEI No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501407-81.2018.8.26.0536 -Voto no 25611
6
11.343/06.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO
DE
PENA.
INAPLICABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA.
NÃO
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
LEGAL
RELATIVO
À
NÃO
DEDICAÇÃO
ÀS
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça
Superior tem asseverado que a expressiva quantidade e a
natureza do entorpecente apreendido em poder do acusado
constitui circunstância hábil a impedir a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, a depender das peculiaridades da hipótese concreta.
In casu, trata-se de apreensão de 54 pedras de crack - "50
embaladas de dez em dez e quatro avulsas" -, circunstância esta
que impede a aplicação do mencionado redutor de pena. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
n. 1.302.590 RS (2012/0016349-7), Min. Relatora Maria
Thereza de Assis Moura, j. 11/03/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33
DA LEI No 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 130 PEDRAS
DE CRACK. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.
NÃO
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
LEGAL
RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES
CRIMINOSAS. 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade
quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao
artigo 557 do Código de Processo Civil, que franqueia ao
relator a possibilidade de negar seguimento ao recurso quando
manifestamente inadmissível e improcedente. 2. Esta Corte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501407-81.2018.8.26.0536 -Voto no 25611
7
Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade
de entorpecentes apreendida em poder do acusado constitui
circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades
criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais. 3.
Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag de Instrumento n.
1.295.751-PR (2010/0061321-9), Sexta Turma, Min. Relatora
Maria Thereza de Assis Moura, j. 15/05/2013)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO
DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE
DA VIA ELEITA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI
11.343/06.
INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO.
ART 42 DA LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE
DA DROGA APREENDIDA. TRAFICÂNCIA. MEIO DE
VIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA
EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Inviável é a utilização do
habeas corpus, ação de índole constitucional, marcado por
cognição sumária e rito célere, para se analisar alegação de
insuficiência do conjunto probatório apto a embasar a sentença
condenatória. 2. Não há falar em constrangimento ilegal
quando devidamente fundamentada a negativa de aplicação da
minorante, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, diante da
natureza e da quantidade da droga apreendida, bem como da
"conduta habitual e reiterada" na traficância, adotada como
meio de vida. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa
extensão, denegada. (HC n. 132.275 SP (2009/0055863-0),
Quinta Turma, Min. Relator Arnaldo Esteves Lima, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501407-81.2018.8.26.0536 -Voto no 25611
8
06/10/2009)
No mais, em outros aspectos, as penas não comportam
reparo, frisando que a pena base foi fixada no mínimo legal.
Assim, agora, afastado o redutor, resulta definitiva a
condenação dos réus às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.
E, quanto ao regime prisional, sem razão a douta
defesa ao pretender a sua modificação para o aberto.
Os réus foram beneficiados com a fixação do regime
inicial semiaberto, porquanto o adequado seria o inicial fechado, não se
insurgindo o Ministério Público, porém, a respeito. O crime de tráfico
de drogas é grave, ensejando a aplicação do regime mais gravoso, para
mostrar à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão
plenária, a constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no
8.072/90. A pena por crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501407-81.2018.8.26.0536 -Voto no 25611
9
8.072/90 será cumprida em regime fechado” (STF H.C. no
72.567-8/RS Rel. Min. Carlos Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie,
também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no
11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime
fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de
tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a
regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o
recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além
da desagregação da instituição familiar” (TJSP
AP. no
990.09.042255-6 Rel. Des. Paulo Rossi).
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO, NEGO
PROVIMENTO aos apelos dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo
ministerial, para reformar em parte a r. sentença, a fim de afastar o
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, ficando os réus
condenados definitivamente, como incursos no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandados de prisão em
desfavor dos réus.
FERNANDO SIMÃO
Relator